Tribunal: TCU
Processo: 016.480/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do sr. Valdeci Aparecido Lourenço, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RITCU, dando-lhe quitação plena; e 9.2. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Conchal/SP.